Tribunal: TJMT
Processo: 1045189-09.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045189-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAISSA MOURA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 015.317.231-28 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS E SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Thaissa Moura Da Silva Figueiredo contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada para revisão de cláusulas, restituição de valores e indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar a abusividade de encargos no contrato de financiamento veicular e a necessidade de perícia contábil para análise de supostos valores cobrados a maior.

III. Razões de decidir
3. A taxa de juros pactuada, inferior à média de mercado, não se revela abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme o entendimento consolidado na Súmula 541/STJ.
5. A cobrança de tarifas e serviços, como cadastro e avaliação, é válida quando devidamente discriminada e pactuada no contrato, conforme decisão no REsp 1578553/SP (Tema 958/STJ).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

"Não há abusividade na taxa de juros inferior à média de mercado, pactuada em contrato de financiamento bancário."

2.

"É permitida a capitalização de juros desde que expressamente pactuada em contratos firmados a partir da MP 1.963-17/2000."

3.

"A cobrança de tarifas bancárias previamente pactuadas e discriminadas é válida, desde que respeitada a transparência e a informação ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, V; CDC, art. 51, IV; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Thaissa
Moura da Silva Figueiredo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos
Morais
movida
em face de Banco Volkswagen S.A.

Em suas razões, alega
cerceamento de defesa, pois o juízo a quo não
acolheu o pedido
de perícia contábil para verificar a abusividade dos encargos e tarifas aplicados
. No mais, defende que: as t
axas de juros aplicadas são abusivas, excedendo o limite estabelecido pelo Banco Central
; a
capitalização de juros foi praticada de forma ilegal
;
e houve

venda casada no seguro prestamista
. Reque
r, assim, a reforma da sentença, condenando o banco ao pagamento de dano moral
e repetição do indébito.

Nas c
ontrarrazões
,
a

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

defende a manutenção da sentença recorrida

(Id
.
226831654
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese,
trata-se, na origem,
de ação
revisional
a
juizada por
Thaissa
Moura Da Silva Figueiredo
alegando constar encargos abusivos em seu contrato de financiamento, com juros
acima do permitido pelo BACEN, além d
e tarifas e produtos incluídos irregularmente à contratação, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, a restituição dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais e materiais.

Citado, a instituição financeira demandada alegou a validade do contrato firmado entre as partes e a ausência de abusividade ou onerosidade nas cláusulas dispostas no instrumento.

Após a regular tramitação
do feito
, o d. Juízo
a quo
julgou
im
procedente
s

os pedidos formulados na exordial,
conforme excerto da sentença:

“Vistos
,
etc
.
[...]

Reclama a parte Requerente, da excessiva cobrança de juros remuneratórios pelo Banco Requerido
, mas as cláusulas contratuais referentes às taxas de juros estão em perfeita consonância com os julgados reiterados e até sumulados pelo STJ.

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ
, nos termos do Recurso Repetitivo
REsp
1.061.530/RS, quando
se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos
.

A jurisprudência pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação consolidada pela Súmula 596, do STF.

Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano
,
nem deve ser aplicada a exceção da taxa média mensal apurada pelo
BACEN
quando
se está diante do Contrato onde constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao financiamento bancário
, eis que
essa solução somente deve ser adotada quando não se pode ter acesso ao Contrato original
, o que não é o caso sub exame.

Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade”.

Verifica-se que
no contrato sub judice
carreado para instruir a petição inicial (ID. 105595654)
fora pactuada a taxa no patamar de 1,55% a. m
. e
20,37% a. a.
concernente ao
Custo Efetivo Total- CET.

Nota-se que a CET (Custos Efetivo Total)
, inclui além do percentual contratado,
as despesas autorizadas e diluídas no Valor Financiado
, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Desse modo, não podem ser reputados excessivo frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época, embora superiores à taxa almejada pelo Requerido.
[...]

Com relação à capitalização de juros
, resta evidente no contrato, pois
a taxa mensal é inferior a anual, além de previamente estipulado na Cédula Bancária
.

Aliás, duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e
são
o paradigma necessário a ser observado pelo julgador

[...]

Por

tal
motivo rejeito o argumento
.

Quanto aos encargos de moratórios
, as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de
juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios operação em atraso, e multa de 2%
, conforme indicado na Cédula Bancária (ID. 105595654).

A situação processual configurada nos autos
não permite reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização), nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir
sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual

[...] Destarte
, rejeito o pedido. [...]

A cobrança do Imposto sobre Operação Financeira
, no valor de R$ 1.124,42 (mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos),
deve permanecer tendo em vista que os contratos de origem bancários devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil para operarem com financiamentos
, quando da sua realização,
estão sujeitos
a
incidência do IOF
.

Assim sendo não há que se falar em irregularidade da cobrança do referido imposto, tendo em vista sua natureza tributária.
[...]
No que toca à cobrança da taxa de cadastro
, no valor de R$ 749,00
(setecentos e quarenta e nove reais),
não vejo qualquer ilegalidade, desde que prevista no contrato
, como no caso, pois tem por objetivo remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na concessão do crédito.
[...]
A propósito da Tarifa de Cadastro, afirma a FEBRABAN que, em função de
Autorregulação
Bancária, conforme Normativo
Sarb
005/2009,
o consumidor não é obrigado a contratar o serviço de cadastro junto à instituição financeira,
já que tem as alternativas de providenciar pessoalmente os documentos necessários à comprovação de sua idoneidade financeira ou contratar terceiro
(despachante) para fazê-lo (e-STJ fl. 459-460).

[...]

No que tange a cobrança de tarifa de avaliação
, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), o c. STJ no julgamento do
REsp
.

nº
1. 1.578.553- SP
.,
em 05.12.2018, referendou a tese de
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.
[...]
Desse modo, reputo como válida a cobrança da referida tarifa.
[...]

Quanto à cobrança do que se denominou "Serviços de Terceiros
, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais),

“depreende
-se que
o STJ
pela sistemática do art. 1.040, do CPC,
concluiu que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulamentação bancária, fere o Código Defesa do Consumidor
.

Todavia, verifico que no caso em comento, os serviços foram discriminados no contrato
(ID. 105595654), dessa forma, improcedente o pedido.
[...]

No tocante ao seguro de proteção financeira
cobrado no valor de R$ 3.109,76 (Três mil cento e nove reais e setenta e seis centavos), é cediço que o referido seguro tem por objetivo garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, contudo, a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação,
o que ocorreu no caso dos autos como faz prova o negócio jurídico firmado previsto no ID. 105595655
. Nota-se que
foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas
, o qual foi anuído pelo requerente no momento da contratação e ainda,
inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente
, no qual julgo válido, sendo assim, indefiro o
pedido.
[...]
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar e
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

[
...]
”

Cinge-se a contr
ovérsia recursal em analisar eventual abusividade no contrato de financiamento veicular firmado pela apelante,
bem c
omo

a (
im
)
prescindibilidade
da perícia contábil para resolução da questão.

Pois bem.

De proêmio
, é importante consignar que os contratos
bancários
estão
inseridos no rol dos intitulados contratos de adesão, logo,
subordinados ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 3º, § 2º, do
CDC
.

Ainda, à luz do art. 51, IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas.

Prosseguindo,
no tocante
ao alegado cerceamento de defes
a
, entendo que a matéria está atrelada ao mérito da causa,
razão pela qual
procedo à análise concomitante
d
as demais matérias.

Como cediço, ao juiz compete aferir a conveniência da produção de provas, devendo indeferir a diligência quando não observar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem a sua necessidade,
nos termos
dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil.

No caso, tratando-se de
ação revisional fundada em contrato em que os encargos já constam ajustados, o instrumento coligido aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, assim como a exi
s
tê
ncia de eventuais ilegalidades n
os encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, dispensando a realização de perícia contábil sem que isso resulte em prejuízos às partes.

Nessa linha de intelecção, a despeito dos argumentos apresentados, o acervo probatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autoriza
r
o julgamento da lide.

Por sua vez, no que tange
às
abusividades e ilegalidades no
contr
ato objeto do pedido de revisão, nota-se que as partes firmaram
a Cédula de Crédito Bancário – Plano
n.
2
52789, firmada em julho/2022, constando no respectivo instrumento a aplicação de uma taxa de juros de
1,56%
a
o
m
ês, e
20,41
% ao ano; enquanto, de acordo com os dados do Banco Central, a taxa média praticada no mercado para a operação similar (
Pessoas físicas - Arrendamento mercantil de veículos
–
art. 1.361
,
CC
/02)
no período do contrato
era de
2,33%

a.m
e
31,85
%
a.a.
Além disso
, observa-se que o Custo Efetivo Total (CET) do contrato está em
20,37% a.a
.

O c. STJ
tem considerado abusivas
taxas superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou
ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela
praticada no mercado.
Ainda
assim
,
a
cobrança de juros em taxa
média
superior ao praticado no mercado
não leva, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo necessário observar o caso concreto.

Aliás, sobre a temática
:

“[...]
1
. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano,
enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(
g.n
).

Assim, a taxa de juros apresentada pelo contrato contestado sequer alcança a média
praticada no mercado
, segundo dados do
Banco Central,

não havendo, portanto, fundamento para a alegação de abusividade.

No que tange
à

capitalização de juros
,
o entendimento que prevalece no Superior
Tribunal de Justiça é o de que,
nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.
O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”
(
REsp
1.112.879,
REsp
1.112.880 e
REsp
973.827). Súmula 541/STJ: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
”
(TJ-MT 10046796620218110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Assim, não se observa do instrumento pactuado
qualquer abusividade neste ponto
.

No
que concerne à
ilegalidade da cobrança de
Taxa de Cadastro
e
Tarifa de Avaliação
, o Superior Tribunal de Justiça julgou
, em sede de repetitivo,
o Tema n. 958,
apreciando a questão atinente à
“validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”
,
cujo julgamento do tema restou assim ementado:

“[...]
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda'). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ.
REsp
1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28/11/2018,
DJe
06/12/2018). (
g.n
.)

Assim, no contrato
sub
judice,
não restou demonstrada qualquer abusividade na cobrança por serviços não prestados
, o que torna válida
s
as referidas cobranças, expressamente constante
s
no instrumento, como se vê da
cláusula 4.2
, livremente pactuad
a
entre as partes.

Já em relação ao Seguro Prestamista, é certo que a contratação
deste
de forma espontânea é plenamente válida na modalidade do contrato de arrendamento mercantil.

Ao observar a
CCB submetida à revisão, o instrumento traz, em sua
cláusula 3.1
as informações a respeito seguro, consignando que
“Fica absolutamente expresso de que a iniciativa e responsabilidade pela contratação do(s) SEGURO(S) é exclusiva do EMITENTE [...]”
.

Somada
à
disposição contratual,
observa-que, ainda
que o consumidor argumente a ilegalidade da contratação,
não há
qualquer indicativo de que tenha sido coagido a contratar o seguro indicado pelo banco credor, não havendo que se falar, assim,
em
sua ilegalidade.

Aliás, nesse sentido já se posicionou esta Corte Estadual:

“[...]
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e,
não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo
com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado,
bem como não havendo indícios de venda casada,

não é ilegal ou abusiva sua cobrança.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74.2022.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)
(
g.n
).

“[...]
3
. A tese de que houve venda casada do Seguro Prestamista com o Financiamento do Veículo não foi comprovada. Isto é,
não há elementos que corroborem a ilação de que o consumidor não tinha a intenção de contratar o serviço e, mesmo assim, para fechar o negócio maior (financiamento bancário), teria sido forçado a contratar o seguro prestamista.
”
(TJ-MT 00002712520168110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)
(
g.n
).

Desta feita,
entendo que estar acertada a sentença objurgada, uma vez que não
restou
demonstrada quaisquer abusividades ou ilegalidades no contrato posto à revisão
, não merecendo guarida o apelo manejado
.

Por fim, acerca do dano material e da repetição do indébito, entendo por
inócua
a análise das matérias diante d
o desprovimento do seu apelo.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência para
15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85,
§
11, do CPC
, ficando suspensa sua exigibilidade
por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024